Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706370-46.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO EMBARGADO: PABLO MARCOS GOMES LEITE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão monocrática de ID. 71486066, que homologou o pedido de desistência da apelação. Em suas razões (ID. 71530224), o embargante sustenta, em suma, omissão referente à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Desse modo, requer que o vício apontado seja sanado. Contrarrazões anexadas ao ID. 72351491. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. Conforme relatado, pretende a embargante que seja sanada a omissão relativa à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional da parte, ainda que tenha havido a desistência do recurso. Sem razão a embargante. Ressalto, inicialmente, que o art. 1.022 do Código de Processo Civil discorre sobre as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Logo, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão embargada, que é o que se verifica no caso concreto. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas sim integrativo ou aclaratório, salvo se do seu acolhimento, resultar modificação reflexa na decisão embargada. No caso, a parte pretende, sob a alegação de omissão, ver alterada a decisão impugnada, no sentido que a favoreça. Contudo, não se vislumbra a ocorrência de omissão. Com efeito, a desistência do recurso se caracteriza por ser um ato volitivo da parte recorrente que, por estratégia processual, manifesta sua vontade antes que o tribunal proceda ao exame da admissibilidade e do mérito do recurso interposto. Isso quer dizer que o Tribunal apenas toma ciência da manifestação de vontade da parte e homologa seu pedido, não se trata, portanto, de uma derrota processual. Por esse motivo, é que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, só ocorre quando há efetivo julgamento do recurso que inaugurou a instancia recursal, o que não ocorre quando há a homologação do pedido de desistência antes do seu julgamento. Nesse sentido, destaco recente julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO SOMENTE EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR OU PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA QUE APENAS HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe o julgamento do recurso pelo tribunal, o que não ocorre em caso de desistência. 2. A desistência do recurso pela parte recorrente não se equipara ao não conhecimento ou desprovimento do recurso, não ensejando, portanto, a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.759.474/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 25/3/2025.) Ademais disso, por corolário lógico do princípio do efeito devolutivo, dado que não houve revisão/manutenção da sentença por este eg. Tribunal de Justiça, as custas e honorários advocatícios seguem a forma fixada pela sentença. Em sendo assim, não se verifica a omissão apontada na decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios e a ele NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intime-se. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhe-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 02 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator